Tribunal: TJMT
Processo: 1022429-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
IMPETRANTE:
FRANCIS MAURO DA SILVA OLIVEIRA
IMPETRADO:
PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
Vistos.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Francis Mauro da Silva Oliveira, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Presidente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis em Mato Grosso – Exmo. Dr. Valmir Alaércio dos Santos, consistente na prolação do Acórdão nos Autos de no 1020771-35.2019.8.11.0001, que julgou prejudicado o Recurso Inominado interposto e extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da litispendência com os Autos de no 1017632-75.2019.8.11.0001, que tramitou perante o 3o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT.
Irresignado, sustenta o impetrante que é cabível mandado de segurança ao Tribunal de Justiça para o controle, em situações excepcionais, de decisões teratológicas provenientes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 17-B, inciso I, alínea “b”, parte final, do Regimento Interno do TJ/MT.
Neste viés, contextualiza que “o juízo do 4° Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, condenou a empresa VIVO no pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IGP-M a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% a.m. contados desde o evento danoso (10.08.2015), assim como obrigou a empresa a baixar o gravame discutido nos autos no prazo de 5 dias, sob pena de multa fixada em R$ 3.000,00 (DOC 2). Apenas o consumidor recorreu para majorar o quantum indenizatório da condenação. O D. Relator da Turma Recursal julgou prejudicado o recurso inominado interposto e extinguiu o feito sem resolução do mérito por suposta litispendência ao considerar que a demanda era idêntica ao processo n° 1017632-75.2019.8.11.0001, distribuído em 21.11.19 e que tramitou no 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT” (sic).
Esclarece, contudo, a erronia na aludida decisão, visto que, ainda que se refiram à mesma dívida, as lides são dessemelhantes (inaplicabilidade do art. 337 do CPC), na medida em que as restrições lançadas indevidamente em nome do impetrante pela operadora VIVO possuem datas diversas (07.08.2015 e 10.08.2015) e foram inseridas em órgãos de restrições distintos (SCPC/BOA VISTA e SPC/SERASA), o que, a seu sentir, evidencia a diversidade dos atos ilícitos em análise, sobretudo ao se ter em perspectiva a eventual incidência de juros desde a ocorrência dos respectivos eventos danosos.
Assevera, ainda, que, conquanto tivesse manejado embargos de declaração para esclarecer o equívoco, a Turma Recursal rejeitou os embargos, a enaltecer a ilegalidade do ato combatido a ser sanado nesta via mandamental.
Assim, requer, inclusive liminarmente, a concessão da segurança, a fim de que seja suspenso o aludido Acórdão questionado, a viabilizar a apreciação meritória do recurso inominado interposto na origem. Juntou documentos.
Postergada a análise liminar (id. 71637452), as informações foram prestadas (id. 72320984).
É o relato essencial.
Decido.
À vista dos documentos colacionados e do direito debatido em tela, visualizo a presença dos requisitos para a concessão da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Inicialmente, como é cediço, a impetração de ação mandamental contra ato judicial é situação excepcional, não podendo esta, a teor do Enunciado da Súmula no 267 do STF, ser utilizada contra ato judicial contra o qual caberia recurso.
A propósito, estabelece o Superior Tribunal de Justiça que “não se admite a impetração de mandado de segurança para impugnar decisão judicial passível de recurso próprio. É inadmissível a utilização de mandado de segurança sem a comprovação de teratologia ou de flagrante ilegalidade do ato judicial impugnado e sem a demonstração da ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão” (STJ. AgInt no MS 26.515/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020).
Por outro lado, verifica-se que o feito em análise foi julgado perante o Juizado Especial, que é regido por legislação específica, em que se observa que os recursos são restritos, sendo facultado o manejo de ação mandamental, apenas quando não haja recurso específico, o que, a princípio, afigura-se ao caso dos autos.
Admitida a impetração na hipótese em estima, é sabido que, para a concessão de liminar em mandado de segurança, faz-se fundamental a presença dos seguintes requisitos (art. 7o, III, da Lei no 12.016/09): i) que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a ii) possibilidade de ineficácia da medida, caso seja apenas ao final concedida a segurança (periculum in mora).
Conforme se extrai do expediente colacionado ao id. 64193492, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis em Mato Grosso reconheceu, à unanimidade, a prejudicialidade do recurso inominado interposto nos Autos n. 1020771-35.2019.8.11.0001, ante o reconhecimento de ofício de litispendência com os Autos n. 1017632-75.2019.8.11.0001, que tramitou perante o 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Posteriormente, os embargos de declaração opostos pelo impetrante foram, à unanimidade, rejeitados, consignando o d. magistrado Relator Jorge Alexandre Martins Ferreira que “o Embargante objetiva a rediscussão da matéria, em relação ao reconhecimento da Litispendência (...) as imagens anexadas pela Embargante apenas comprova que se trata do mesmo débito, eis que possui o mesmo valor de R$ 136,26 (cento e trinta e seis reais e vinte e seis centavos) e data de vencimento em 26/03/2015, alterando-se apenas a plataforma de proteção ao crédito, enquanto no SCP foi incluído em 10/08/2015 e SCPC no em 07/08/2015, portanto, a litispendência restou configurada” (id. 64193496, sic).
Ocorre que, em consulta ao Sistema PJe de 1o Grau, nota-se que, a despeito de constarem as mesmas partes e ser questionada a ilegitimidade do mesmo débito, os Autos no 1017632-75.2019.8.11.0001, distribuído em 21.11.2019, perante o 3o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, e os Autos no 1020771-35.2019.8.11.0001, distribuído em 12.11.2019, perante o 4o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, não são idênticos.
Isso porque, enquanto o primeiro buscava retirar a indevida inscrição do nome do impetrante do SCPC/SÃO PAULO com registro em 07.08.2015, o segundo questionava a ilegitimidade da restrição constante em nome do impetrante do SPC/SERASA com registro em 10.08.2015.
Aludida diferenciação entre as demandas pode ser extraída, inclusive, dos termos da sentença proferida nos Autos n. 1020771-35.2019.8.11.0001 (id. 64193491) em março de 2020, na medida em que se declara a inexistência do débito junto à operadora de telefonia, fixando a condenação da empresa ao pagamento de danos morais ao impetrante, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com o acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da data do evento danoso, qual seja 10.08.2015, que se correlaciona a ilegítima restrição apenas junto ao SPC/SERASA.
Assim, analisando as ponderáveis razões insertas na peça vestibular, pude divisar, neste diminuto juízo de cognição, a presença de fundamentos jurídicos relevantes (fumus boni juris) aptos a imediatamente antecipar a ordem mandamental vindicada neste remédio heroico, visto que aparentemente se constata o desacerto na decisão combatida, que pode resultar em prejuízo irreparável à parte.
A propósito, convém registrar que, após consulta ao PJe de 1o Grau, os Autos no 1017632-75.2019.8.11.0001 – primeiramente distribuídos – foram extintos sem julgamento de mérito em 18.12.2020, em razão do não comparecimento do impetrante à audiência conciliatória, sendo estabelecida, contudo, a sua condenação ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, em favor do Estado, bem como de custas processuais, vedando, inclusive, o novo ajuizamento sem que houvesse a prévia quitação dos valores, o que, à evidência, não tem o condão de prejudicar a análise da presente impetração.
Alicerçado nos motivos acima alinhavados, concluo presentes os pressupostos de mister, razão pela qual defiro a liminar suplicada, para o fim de suspender o r. acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, sob relatoria do D. magistrado Relator Jorge Alexandre Martins Ferreira, no bojo dos Autos n. 1020771-35.2019.8.11.0001, viabilizando a nova apreciação do Recurso Inominado interposto naquele feito.
À vista das informações já prestadas, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado